Tribunal: STJ
Processo: 1500525-27.2021.8.26.0274
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091615 - SP (2023/0291131-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANO AUGUSTO CASPANI
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50182480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d365d9-2ac6-4342-a821-7c13834755c6

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 23d365d9-2ac6-4342-a821-7c13834755c6

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2091615 - SP (2023/0291131-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: LUCIANO AUGUSTO CASPANI
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
COM
O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANO AUGUSTO
CASPANI contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49444598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: a93f43ce-6b4f-4875-a1db-59c54013342a

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o,
INCISO V, DA LEI N. 8.137/1990. NATUREZA JURÍDICA DO DELITO.
CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF.
INAPLICABILIDADE AO INCISO V. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO
SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime descrito no art. 1°, V,
da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, ao contrário das condutas
elencadas nos incisos I e IV do referido dispositivo, e a sua consumação
prescinde da constituição definitiva do crédito tributário. Por consectário, o
prévio exaurimento da via administrativa não configura condição objetiva de
" (RHC n. 31.062/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
punibilidade.
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2016
12/8/2016
2. "A jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento
de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o
provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial
acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e
o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação
" (RHC n. 57.206/SP, Ministro
lastreada no arcabouço probatório dos autos.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.)
1/8/2017
3. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado (e-STJ fls. 428-433).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Documento eletrônico VDA49444598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: a93f43ce-6b4f-4875-a1db-59c54013342a

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49444598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:28
Código de Controle do Documento: a93f43ce-6b4f-4875-a1db-59c54013342a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.091.615 / SP
Número Registro: 2023/0291131-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005252720218260274 1500525272021826027422105932021 20230000343925 22105932021
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCIANO AUGUSTO CASPANI
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUCIANO AUGUSTO CASPANI
ADVOGADOS
: RICARDO ORDINE GENTIL NEGRÃO - SP207882
LÍGIA CAROLINE PINI GONÇALVES - SP374783
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: 8d15ba08-9ff6-4804-8669-762c1de36061

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: 8d15ba08-9ff6-4804-8669-762c1de36061